Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-82.2019.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária. Pleito julgado improcedente ante a ausência de prova da existência do contrato de seguro no qual se fundava o pedido de indenização. Quadro que desautoriza a anulação da sentença por conta da falta de realização de perícia médica. Recurso improvido.